Tribunal: TJDFT
Processo: 0735992-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0735992-38.2025.8.07.0000 PACIENTE: KRISLEY REIS DOS SANTOS IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILSOMAR SOUSA SILVA em favor de KRISLEY REIS DOS SANTOS, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal, em face de ato atribuído ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e lhe impôs a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa, não permitindo que o réu recorresse da sentença em liberdade. Em suas razões (id 75547835), o impetrante alega que a decisão judicial que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. Argumenta que a manutenção da prisão foi justificada apenas com argumentos genéricos, o que configura o constrangimento ilegal. Destaca que o regime semiaberto a que foi condenado o paciente permite benefícios extramuros, como trabalho externo e saídas temporárias, tornando incompatível a manutenção da prisão preventiva. Registra que os tribunais superiores reconhecem que a prisão preventiva não pode ser mantida quando o regime de cumprimento de pena é mais brando, pois isso configura cumprimento antecipado de pena, violando o princípio da proporcionalidade. Invoca também o princípio da presunção de inocência, ressaltando que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória só é admissível em casos excepcionais, com fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso. Colaciona julgados. Requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada. No mérito, pugna pela confirmação da medida, garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial, após o exame dos autos principais, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida requerida, em contraponto à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, que está muito bem fundamentada, ao contrário do que alega a Defesa. Confira-se em id 242749449 dos autos n. 0714848-05.2025.8.07.0001 (sem grifo no original): Não autorizo que o acusado KRISLEY REIS DOS SANTOS recorra desta sentença em liberdade. Mantenho sua prisão preventiva, com recomendação de que permaneça recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado. Ressalte-se que o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, subsistindo, ao presente momento, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar (ID n. 230271280), bem como os que justificaram sua manutenção por decisões subsequentes (ID n. 238138488), cujos fundamentos ora se reafirmam e passam a integrar a presente sentença. Conforme registrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID n. 230271280), a segregação cautelar revelou-se imprescindível diante da reiteração criminosa evidenciada pelas circunstâncias da prisão, a qual decorreu de denúncias sobre a prática habitual de tráfico de drogas no local. Destacou-se, ainda, que a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos — 02 porções de maconha (2,75g), 02 porções de MDMA (1,54g) e 45 comprimidos da mesma substância (17,26g), todas fracionadas em embalagens típicas de comercialização — reforçam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, apontando para um risco efetivo à ordem pública. Tais elementos demonstram a necessidade da prisão como única medida proporcional e eficaz para cessar a atividade delituosa e proteger a coletividade. A decisão subsequente que manteve a custódia cautelar (ID n. 238138488) reiterou que os elementos informativos dos autos evidenciam a gravidade concreta dos fatos e a incompatibilidade da liberdade do réu com a preservação da ordem pública, ante a existência de indícios seguros da prática do crime de tráfico de drogas. Destacou-se que a materialidade delitiva encontra amparo no laudo químico preliminar e definitivo, no auto de exibição e apreensão, no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. A prova da autoria está consubstanciada no flagrante, na apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente e nas demais circunstâncias que evidenciam a prática reiterada da traficância. O próprio juízo da audiência de custódia (ID n. 230271280) enfatizou que o caso trata de conversão da prisão em razão de reiteração criminosa, tendo apontado que a quantidade de drogas apreendida e sua forma de fracionamento denotam potencial para inúmeros atos de comercialização. Concluiu-se, naquele momento, pela inexistência de medidas cautelares alternativas à prisão capazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva, o que permanece válido. Ademais, as circunstâncias da abordagem policial, relatadas pelos agentes responsáveis pela prisão, evidenciam que Krisley, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu-se para dentro da residência e dispensou comprimidos de ecstasy na escada, conduta reveladora da consciência da ilicitude de seus atos e da tentativa deliberada de frustrar a ação estatal. No interior do imóvel, especificamente em seu quarto, foram localizadas outras porções de entorpecentes (inclusive haxixe deschavado e comprimidos de MDMA em saco ziplock), duas balanças de precisão, pinos de cocaína vazios e dinheiro em espécie, conjunto de elementos que indica uma estrutura voltada à mercancia de drogas, e não ao consumo pessoal ou esporádico, como alegado pela defesa. A esse quadro probatório soma-se o conteúdo do Laudo de Perícia Criminal n. 63.592/2025 (ID n. 239785806), extraído do aparelho celular do acusado, que evidencia diálogos inequívocos sobre o comércio habitual de drogas, com referências a quantidades, valores, demanda em festas, uso de motoboys para entrega e movimentação logística típica de traficância. Em 24/02/2025, o réu afirmou, por exemplo, que “as rave vai começar agora no carnaval se quiser deixar umas 30g aqui eu garanto que sai”, além de mencionar “recolhimento” e “subir a moeda”. Os termos utilizados, contextualizados com os demais elementos dos autos, afastam a tese defensiva de consumo coletivo e confirmam a habitualidade da prática criminosa. Assim, a prisão preventiva se mantém como medida necessária, adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos e ao grau de periculosidade do réu, evidenciada pela diversidade de entorpecentes, pelos instrumentos associados ao tráfico, pela tentativa de ocultação de provas e pelo conteúdo das comunicações interceptadas. A liberdade de Krisley representa risco real à ordem pública e à reiteração delitiva, não sendo suficiente, em seu caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir a continuidade da atividade ilícita, observando-se, assim, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Como se vê, a decisão que manteve a prisão cautelar do réu, após sua condenação, está exaustivamente fundamentada em elementos concretos, e apresenta os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva. Na decisão, o juiz ressalta a habitualidade da conduta do réu, a gravidade do crime de tráfico de drogas e a insuficiência de outras medidas cautelares para assegurar a ordem pública. De fato, em consulta ao processo principal n. 0714848-05.2025.8.07.0001, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, após empreender fuga para a própria residência, local onde foram localizadas diversas porções de maconha e de MDMA, além de comprimidos da mesma substância, todas fracionadas em embalagens típicas de comercialização. A quebra do sigilo telefônico indicou a prática reiterada da conduta pelo réu. Na audiência de custódia, sua prisão preventiva foi decretada, e foi mantido preso cautelarmente durante toda a instrução processual. Ao final, foi condenado a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Da leitura dos autos, não se vislumbra qualquer elemento novo, por ora, que afaste os fundamentos da prisão preventiva outrora decretada. Ao contrário, tudo corrobora a necessidade de manutenção da segregação cautelar, como único meio de resguardar a ordem pública. Importante registrar que, ao negar a liberdade provisória, o juiz recomendou o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional fixado na sentença, não havendo, assim, ao menos neste momento processual, qualquer ilegalidade na decisão. Portanto, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator